Tribunal: TJPA
Processo: 0801993-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13407 - Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801993-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES DO EDIFICIO IL PALAGIO

AGRAVADO: GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gressit Revestimentos Indústria e Comércio Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pela Associação dos Empreendedores do Edifício Il Palagio, determinando a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de alegados vícios na execução de sistema de fachada ventilada e brise cerâmico instalado em empreendimento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno deve ser conhecido quando a parte recorrente, intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro em razão da ausência do relatório de conta do processo, não realiza a comprovação no prazo assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição exige a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A legislação estadual exige, para a comprovação do pagamento das custas processuais, a juntada concomitante do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

A falta do relatório de conta do processo impede a comprovação regular do preparo recursal.

O não atendimento da determinação judicial para recolhimento do preparo em dobro no prazo legal torna inafastável o reconhecimento da deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação do preparo recursal exige a juntada do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, quando assim previsto na legislação estadual aplicável. 2. A ausência de comprovação regular do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso. 3. O recurso deserto não deve ser conhecido por manifesta inadmissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.007, caput e § 4º, e 1.021; CDC, art. 6º, VIII; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0014175-87.2016.8.14.0061, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.11.2022, publ. 23.11.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por GRESSIT REVESTIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em face de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela ASSOCIAÇÃO DOS EMPREENDEDORES DO EDIFÍCIO IL PALAGIO, determinando a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos materiais decorrentes de alegados vícios na execução de sistema de fachada ventilada e brise cerâmico instalado em empreendimento imobiliário, na qual a associação autora sustenta a existência de falhas técnicas na prestação do serviço contratado junto à empresa ora agravante.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, restabelecendo-se a regra ordinária de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 29666152.

É o suficiente relatório.

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido.
Senão vejamos:

Conforme se extrai do Despacho de ID 34634894, o Apelante foi devidamente
intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, tendo em vista a ausência de juntada do relatório de contas que acompanha o processo eletrônico, nos moldes exigidos pelo art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, conforme
certidão de decurso de prazo lançada no ID 35056044
,
não houve o recolhimento das custas no prazo assinado
.

No que tange ao preparo, o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Entretanto, a parte ora recorrente deixou de comprovar o preparo.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas da forma legal, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Sobre o tema, há precedentes desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Logo, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção do apelo, em razão da irregularidade no preparo recursal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nos termos do art. 932, III,

NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno interposto, verificada a deserção do presente recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 11/05/2026